Tribunal: TJMT
Processo: 0001913-62.2005.8.11.0033
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001913-62.2005.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 825.951.941-00 (APELANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONTAGEM DOS DIAS PARA MULTA DIÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO RECEBIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o ofício expedido especifica o prazo para cumprimento da ordem emanada, cominando multa diária a partir do descumprimento, a multa somente pode incidir após escoado o prazo fixado para o referido cumprimento.

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AP
ELANTE(S): ELIANA DE OLIVEIRA NUNES.

APELADO(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANA DE OLIVEIRA NUNES contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro – MT, M.M. Luis Felipe Lara de Souza, nos autos dos Embargos à Execução n. 0001913-62.2005.8.11.0033, intentado pelo ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, que julgou os pedidos formulados nos Embargos à Execução para reconhecer o excesso de execução pela execução indevida das
astreintes
, homologando os cálculos elaborados pelo embargante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que faz jus ao valor cobrado da autarquia estadual, pois o apelado teria sido intimado

para cumprir a ordem judicial em 10/12/2008, e não em 19/04/2009, como consignado na sentença.

Afirma, ainda, que, inobstante ter consignado nesse ofício, protocolado no dia 10 de dezembro de 2008, que não havia restrições no prontuário do veículo da apelante, o apelado só foi cumprir a ordem em 27 de abril de 2009, ou seja, 138 após ter tido ciência da ordem 10/12/2008), perfazendo o total de R$ 138.000,00 (centro e trinta e oito mil reais), já que fixada multa de R$ 1.000,00 ao dia de atraso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões no id. 118536044.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 138106668.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANA DE OLIVEIRA NUNES contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro – MT, M.M. Luis Felipe Lara de Souza, nos autos dos Embargos à Execução n. 0001913-62.2005.8.11.0033, intentado pelo ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, que julgou os pedidos formulados nos Embargos à Execução para reconhecer o excesso de execução pela execução indevida das
astreintes
, homologando os cálculos elaborados pelo embargante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia.

Extrai-se dos autos que se trata, originariamente, de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Eliana de Oliveira Nunes, a qual, posteriormente, foi convertida em AÇÃO DE DEPÓSITO, onde as partes entabularam acordo, o qual foi homologado, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Posteriormente, foi determinada a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT solicitando o desbloqueio do prontuário do veículo objeto da ação, fixando multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Após, a ré originária do feito – Eliana de Oliveira Nunes – informou que o DETRAN/MT demorou 138 (cento e trinta e oito) dias para baixar o gravame, por isso, requereu a intimação da referida autarquia estadual para efetuar o pagamento da importância de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).

Com isso, o juízo de origem prolatou decisão determinando a retificação da autuação, devendo constar “ação por execução”, ordenando, ainda, a citação do devedor para pagamento em três dias, nos termos do artigo 652 do CPC/1973.

Citado, o DETRAN-MT opôs Embargos à Execução nos próprios autos (Id. 53092921 - Pág. 12/19), alegando falta de especificação da ordem, bem como sua incompetência para realizá-la.

O juízo de primeiro grau parcialmente procedentes os pedidos dos embargos ao seguinte fundamento:

“(...)

2.1. Da não especificação da ordem e incompetência do embargante para executá-la:

Aduziu o embargante que, além de não integrar a lide principal, a determinação emanada pelo juízo se deu de forma vaga, não sendo especificado para que fosse realizada a baixa do gravame e, mesmo que o fosse, a obrigação é de responsabilidade da financeira, apontando a Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito.

Não prosperam suas alegações, porque, apesar de não figurar originariamente no polo passivo da demanda, o Embargante não atendeu a determinação judicial reiterada, onde constou, inclusive, a advertência de aplicação de multa, conforme se verifica pelos ofícios expedidos em Id. 53092899 - Pág. 31 e Id. 53092899 - Pág. 45.

Saliento que não se trata de vincular o DETRAN à demanda original, mas de direcionar o feito contra aquele que obstou o procedimento buscado.

2.2. Da litigância de má-fé

No tocante ao pedido de condenação da Embargada em litigância de má-fé, entendo que não se fazem presentes as hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

2.3. Do excesso de execução

Aduz o embargante haver excesso de execução das astreintes, porque calculadas a partir da data em que foi determinada a expedição do ofício, aduzindo ser correto o início do prazo de cinco (5) dias após o recebimento da ordem, por ter sido este o prazo estabelecido para o seu cumprimento, afirmando, ainda, que a multa deve, portanto, corresponder a três (3) dias de descumprimento, totalizando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com razão o embargante, pois, compulsando os autos, possível verificar que a decisão de Id. 53092908 - Pág. 9/11 concedeu prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem, tendo o Embargante recebido o documento em 19/04/2009 (Id. 53092908 - Pág. 17), procedendo ao seu cumprimento em 27/04/2009 (Id. 53092908 - Pág. 19/25), sendo devida, portanto, multa diária (“astreintes”) correspondes a 3 (três) dias de descumprimento.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo, 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à Execução para reconhecer o excesso de execução pela execução indevida das astreintes, homologando os cálculos elaborados pelo embargante em Id. 53092921 - Pág. 17, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (...)”

Irre
signada, a parte exequente postula a reforma da sentença.

Sem razão a apelante.

Sem maiores delongas, a contagem do prazo de descumprimento da ordem judicial como apresentada pela apelante foi realizada de forma equivocada, vez que traz como termo inicial a data do despacho do juízo do primeiro grau – 09/12/2008 – id. 118536026, fls. 35, dando ensejo aos 138 dias que acredita terem se passado até o efetivo cumprimento da ordem.

Com efeito, compulsando os autos, verifico que a primeira ordem expedida ao Ciretran de São José do Rio Claro – e não ao DETRAN-MT, por meio do ofício n. 37/2009, de 28/01/2009, traz a determinação para proceder, em 05 dias, ao desbloqueio no prontuário do veículo ali descrito, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 – id. 118536025 – fls. 45. Entretanto, não se tem notícia nos autos do efetivo recebimento de tal ofício pela autarquia destinatária, já que não consta qualquer data no carimbo aposto no documento.

Com isso, o juízo a
quo
determinou que fosse novamente oficiado ao DETRAN-MT, solicitando que fosse procedido o desbloqueio no prontuário do veículo objeto da ação, no prazo de 05 dias, sob pena de desobediência e multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – id. 118536026 – fls. 09/11.

Nesse passo, fora expedido corretamente ao DETRAN-MT o Ofício 162/09, cujo recebimento se deu em 19/04/2009 – id. 118536026 – fls. 17, tendo sido efetivamente cumprida a ordem de baixa no gravame em 27/04/2009, conforme restou incontroverso nos autos.

Logo, a multa diária (“astreintes”) corresponde a 03 (três) dias de descumprimento, já que o prazo concedido se escoou em 24/04/2009, como corretamente fixado em r. sentença.

Se o ofício expedido especifica o prazo para cumprimento da ordem emanada, cominando multa diária a partir do descumprimento, a multa somente pode incidir após escoado o prazo fixado para o referido cumprimento.

Desse modo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que as contrarrazões apresentadas pelo apelado, quanto à sua irresponsabilidade para o cumprimento da ordem judicial, tratam na verdade de razões recursais, já que não impugnam os fundamentos da apelação da exequente, porém não foram aventadas no momento oportuno em sede do instrumento recursal que era cabível – recurso de apelação -, não devendo, portanto, serem conhecidas por este Sodalício.

Diante desses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023